Tribunal: TJMMG
Processo: 2000720-74.2021.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000720-74.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 23/07/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O art. 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023 permite a concessão do indulto a pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, beneficiadas com a suspensão condicional, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes. - Tendo o reeducando preenchido os requisitos legais, inviável é a revogação do indulto natalino. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Walter Ferreira da Costa, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu o pedido de concessão do indulto natalino ao apenado Walter Ferreira da Costa, com fulcro no art. 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023, e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do militar (Evento 14 – OUT4, fl. 70/71 – Processo Originário). Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o Ministério Público esclarece que o reeducando foi condenado pela prática do delito de coação, tipificado no art. 342 do Código Penal Militar (CPM), cuja violência e grave ameaça são elementares do tipo penal em questão. Sustenta que o art. 2º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023 autoriza a concessão do indulto apenas aos condenados à pena privativa de liberdade, não superior a oito anos, por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, o que não é o caso do agravado. Por fim, requer a revogação do benefício de indulto natalino concedido ao sentenciado, que deve continuar a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta (Evento 14 – OUT4, fl. 77/82 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa salienta que o reeducando foi condenado a pena privativa de liberdade e beneficiado com a suspensão condicional da pena, tendo cumprido mais de um terço do período de prova, motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pelo qual preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão do indulto. Afirma que não há qualquer ressalva expressa no Decreto n. 11.846/2023 no que tange à concessão do indulto aos sentenciados que foram beneficiados com o sursis, como fez em outros casos, sendo inquestionável a viabilidade da concessão da benesse. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção, na integra, da decisão combatida (Evento 14 – OUT4, fl. 91/97 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 14 – OUT4, fl. 100 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com o indeferimento do indulto e o restabelecimento do período de prova do sursis a que o apenado estava submetido (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que o agravado foi condenado pela prática do crime de coação, previsto no art. 342 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 1 – Processo Originário). No curso da execução da pena, a defesa pugnou pela concessão do indulto natalino ao reeducando (Evento 14 – OUT4, fl. 39/41 – Processo Originário). O magistrado a quo, por sua vez, deferiu o pleito defensivo, por entender que o sentenciado cumpre os requisitos exigido pelo Decreto n. 11.846/2023 (Evento 14 – OUT4, fl. 61/62 – Processo Originário). O Ministério Público agravou da decisão, sustentando ser incabível, de acordo com o art. 2º, inciso I, do citado Decreto Federal, o benefício de indulto natalino aos condenados pela prática de crime praticado com violência ou grave ameaça. Todavia razão não lhe assiste. Isso porque o reeducando foi condenado a pena privativa de liberdade, beneficiado com a suspensão condicional da pena e cumpriu mais de um terço do período de prova, hipótese essa que autoriza a concessão do benefício de indulto, conforme previsto no inciso XII do art. 2º do Decreto n. 11.846/2023; observe-se: Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: [...] XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; Como se vê, o reeducando preenche todos os requisitos legais autorizadores da benesse em questão, sendo oportuno ressaltar que o delito de coação não se encontra no rol de crimes impeditivos descritos no art. 1º do Decreto n. 11.846/2023. Saliente-se que, em regra, o benefício do indulto é concedido a pessoas condenadas por crime cometidos sem violência ou grave ameaça, mas, no Decreto n. 11.846/2023, sua concessão não está adstrita a essas hipóteses apenas, já que não foi feita qualquer ressalva nesse sentido no inciso XII do Decreto Presidencial. Pelo contrário, ao permitir a concessão do indulto natalino aos beneficiados pela suspensão condicional da pena, sem qualquer restrição, automaticamente criou-se a possibilidade de se abarcarem os crimes perpetrados mediante violência ou grave ameaça com o indulto, tendo em vista que os condenados por tais delitos podem ser beneficiados com o sursis. Registre-se, ainda, que a hipótese invocada pelo parquet para sustentar a impossibilidade de se conceder o indulto natalino ao agravado não se aplica ao presente caso, já que direcionada à pessoa condenada por pena privativa de liberdade não superior a oito anos, que não foi beneficiada com a suspensão condicional da pena, o que, como visto, não é o caso dos autos. Ademais, deve-se respeitar a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do indulto natalino. Logo, entende-se que, ao contrário do que sustentou o Ministério Público, a decisão recorrida não merece qualquer reforma, ante a presença dos requisitos legais para a concessão da benesse. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator